Tribunal: TJDFT
Processo: 0747657-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747657-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ROSA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nilton Rosa de Almeida em face da r. decisão (ID 74201796 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Exigir Contas movida pelo Condomínio do Edifício Búzios Shopping, considerou o Agravante intimado da r. sentença (ID 50444756 dos autos de origem) que lhe determinou prestar contas em 15 (quinze) dias e ao Agravado que franqueasse o acesso dele aos documentos necessários para o cumprimento da obrigação. Alega, em resumo, que a r. decisão agravada ofende a coisa julgada, uma vez que a r. sentença determinou que ele fosse intimado pessoalmente para prestar as contas, o que não ocorreu. Assevera que a r. decisão deixou de enfrentar o pleito formulado no incidente de exibição de documentos, consistente em ordenar ao Agravado o fornecimento dos arquivos contábeis do período em que o Agravante ocupou o cargo de síndico do condomínio. Defende, ainda, que deveria o d. Juízo a quo fixar prazo razoável para que a obrigação de prestar contas fosse cumprida de forma efetiva. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o processo. É o relatório. Decido. A despeito das razões recursais, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inviável conhecer da alegação de que o d. Juízo de origem não determinou a apresentação dos documentos contábeis. Isso porque a r. decisão agravada foi expressa em determinar que o condomínio Agravado franqueasse acesso do Agravante a todos os documentos necessários ao cumprimento da obrigação de prestação de contas. Confira-se: “Considerando que os documentos são do autor, este deverá franquear acesso a eles, seja no âmbito do condomínio, seja no âmbito do escritório de contabilidade.” E os argumentos no sentido de que os documentos não teriam sido entregues em sua integralidade sequer foram analisados pelo d. Juízo a quo, pois são objeto de petição protocolizada em 30/10/2020 (ID 75999212 dos autos de origem), data posterior à decisão agravada. Nesse contexto, seja em razão da falta de interesse recursal, seja em razão do ponto suscitado não ter sido objeto de análise pelo d. Juízo a quo, as questões afetas à exibição de documentos não merecem conhecimento, o que afasta a incidência do disposto no art. 1.015, VI, do CPC/15. Registre-se que os demais tópicos do recurso não são passíveis de impugnação via Agravo de Instrumento. Destaque-se que as alegações de que o Agravante não poderia ser considerado intimado pelo seu comparecimento espontâneo aos autos e de que o prazo para prestação de contas é insuficiente são temas que não se enquadram entre as hipóteses de cabimento do recurso, previstas no supracitado art. 1.015 do CPC/15. Essas são matérias afetas ao devido processo legal e que poderão ser objeto de análise em sede de apelação, o que afasta a aplicabilidade de tese da taxatividade mitigada, firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Acrescente-se que as contas já foram prestadas pelo Agravante em 4/11/2020 (ID 76279851 dos autos de origem), o que reforça a convicção de que eventual prejuízo a ele deverá ser objeto de análise, se o caso, após a devida tramitação do processo, em sede recursal apropriada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator